Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO. DÚVIDA. PORTARIA CG 34/2021.1 – Citação. Na forma do art. 246 do CPC a citação deve ser realizada, preferencialmente, por meio eletrônico. A Portaria GC 34/ 2021 disciplina a modalidade de cumprimento do mandado por WhatsApp. A ré foi contatada por telefone após frustrada busca na residência, conforme print que deixa dúvida sobre ter o Oficial de Justiça prestado esclarecimentos a respeito da finalidade do ato e da efetiva comunicação. Tal procedimento descumpre a segurança que se exige do ato citatório. Citação que se anula para facultar novo prazo para pagar ou embargar, na forma do art. 701 e 702 do CPC.2 – Recurso conhecido e provido.

(j)